Tribunal: TJDFT
Processo: 0716904-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSÍVEL PRÁTICA DE “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. INVESTIMENTO EM MOEDA DIGITAL. TRADE ESPORTIVO. DANO MATERIAL EMERGENTE. COMPROVAÇÃO. QUANTIA COMPROVADAMENTE INVESTIDA. RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As perdas e danos incluem os prejuízos efetivos (danos emergentes) e os lucros cessantes, sendo esses últimos o que o credor deixou de lucrar, em decorrência do inadimplemento, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.
2. Ainda que o autor tenha sido vítima de fraude empreendida em nome de empresa que realizava operação mercantil, em esquema de pirâmide financeira, o dano material, consubstanciado no dano emergente, deve ser comprovado para ocorrência de eventual ressarcimento.
3. Demonstrado nos autos a efetiva transferência de valores do autor para a ré com o intuito de investir em cotas de negócio denominado ‘trade esportivo’, e que o vínculo obrigacional que unia as partes foi desfeito, em face de sistema ilícito de possível pirâmide financeira, o investidor tem direito à devolução dos valores transferidos.
2. Apelação conhecida e não provida.